Tribunal: TJDFT
Processo: 0752822-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE FAMÍLIA. PREVENÇÃO E CONTINÊNCIA. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PREVENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência entre a 1a e a 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, envolvendo ações de divórcio propostas pelas mesmas partes, relativas ao mesmo vínculo conjugal e com pretensões sobre o mesmo bem imóvel e regime de bens. A ação distribuída à 1a Vara continha pedido de divórcio, partilha e reconvenção, sendo proposta anteriormente à da 3a Vara.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual dos juízos é competente para processar e julgar as ações de divórcio, à luz (i) do critério de prevenção previsto no art. 59 do CPC; (ii) da existência de conexão e continência entre as demandas; e (iii) da necessidade de evitar decisões conflitantes sobre direitos patrimoniais e familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevenção decorre da anterioridade da distribuição, sendo critério objetivo e não subordinado ao acolhimento ou indeferimento de reconvenção.
4. As ações possuem conexão e continência, pois tratam do mesmo vínculo conjugal, discutem o mesmo imóvel, envolvem alegações de simulação, posse e dilapidação patrimonial.
5. A tramitação simultânea gera risco de decisões conflitantes, violando os princípios da economia processual, da celeridade e da primazia do julgamento de mérito.
6. A reunião dos processos perante o juízo prevento garante a unidade da prestação jurisdicional e resguarda a coerência e a efetividade das decisões judiciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito conhecido. Competência declarada do Juízo Suscitante (1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia/DF), com determinação de reunião dos processos para julgamento conjunto.
Tese de julgamento:
1. A prevenção, prevista no art. 59 do CPC, é definida pela anterioridade da distribuição válida da ação, independentemente do acolhimento ou indeferimento de reconvenção.
2. A existência de conexão, continência e risco de decisões conflitantes impõe a reunião das ações de família no juízo prevento, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, §3o; 56; 59.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034652, 0726006-60.2025.8.07.0000; STJ, REsp 780.509/MG, Rel. Min. Raul Araújo.